Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707896-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOAO VICTOR SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JONATHAN PEREIRA GONZAGA CARVALHO, KAUENE VIEIRA DA SILVA Aos embargados sobre os embargos de declaração de ID 63720943. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES